Tribunal: STF
Processo: CC 7242
Classe: CC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA
   INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO
   TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À
   IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
   ESTADUAL.
1.      O Supremo Tribunal Federal é competente para
   dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o
   Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I,
   "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator
   o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].
2.      A jurisprudência
   desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça
   do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público
   relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição
   do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR,
   Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04].
3.      Hipótese
   em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período
   posterior à implantação do Regime Jurídico Único.
Conflito
   conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.